Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA GENITORA E DOS PRÓPRIOS MENORES PACIENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ACOMPANHANTE DOS MENORES ACOLHIDA. FALTA DE PROVAS A RESPEITO DO DEFEITO NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o formulado na inicial, para condenar as empresas demandadas, solidariamente, a pagarem aos Requerentes indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, valor a ser atualizado, conforme índices legais.
2. Na origem os Autores, aqui Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por dano moral, na qual, conforme relato já contido na sentença proferida, que transcrevo: “Narram os autores, em síntese, que a primeira requerente (TEREZA) é a contratante do plano de saúde denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENFERMAR, firmado para uso de seus dois filhos menores, pagando, mensalmente, a quantia de R$642,94 (seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Registram, ainda, que o segundo requerente (VANIR) é o adulto que acompanhava os infantes nos dois dias em que buscaram atendimento médico, tendo sido a pessoa que suportou o desgaste a seguir noticiado”.
3. A seguir, os Autores da ação passam a relatar suposta falha na prestação dos serviços oferecido pela primeira Requerida, em atendimento hospitalar prestado em duas ocasiões distintas: dia 11/02/2024, no Hospital Brasília, unidade Águas Claras, para o menor M.M. de A. nascido aos 11/11/2021, com 2(dois) anos na data do fato; e no dia 16/02/2024 em atendimento ao menor M.M. de A, nascido aos 16/02/2024, com 9(nove) anos na data do fato. A alegação dos Autores é no sentido de que, no dia 11/02/2024 o segundo Autor, Vanir, acompanhando o menor M.M. de A. de apenas 2 anos, procurou o Hospital Brasília, unidade Águas Claras, para atendimento da criança, mas após longa espera, foi informado que o plano de saúde estava suspenso. Após contato com as empresas Rés, pelos canais disponíveis, obteve atendimento médico, quando o menor/paciente, foi encaminhado para realização de sutura, mas permaneceram aguardando por mais de 1 hora e 40 minutos e não foram atendidos, não obstante a criança portar pulseira na cor laranja, o que denotava urgência. Assim, o segundo Autor e o menor foram embora do local, por volta de meia noite, sem atendimento da sutura. Posteriormente, no dia 16/02/2024, em companhia do menor M.M. de A, nascido aos 16/02/2024, com 9(nove) anos na data do fato, procurou o Hospital São Francisco, localizado em Ceilândia, quando obteve atendimento para consulta da criança, que também foi encaminhada para realização de sutura, mas o procedimento não foi feito, em razão de constar no sistema que o plano de saúde estava suspenso. Dessa forma, necessitou assinar um termo de ciência e autorização assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos serviços, caso o plano de saúde não arcasse. Em contato com a primeira Ré, os Autores receberam a informação de que a mensagem de suspensão do plano resultou de um problema interno. Em virtude dos fatos narrados ajuizaram ação de indenização, pleiteando a condenação das Rés em indenização por dano moral no valor de R$ 28.200,00.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (id 63911935).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade ativa dos Autores da ação; existência de interesse de agir deles e da verificação da efetiva falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, dando ensejo ao dever de indenizar.

6. Em suas razões recursais, a Recorrente Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda alega preliminar de ilegitimidade ativa dos Autores, sob o argumento de que nenhum deles é beneficiário ou contratante do plano de saúde, vez que apenas os menores são beneficiários do plano de saúde em questão. Assim, alega que ambos os Autores são partes ilegítimas, pois a genitora dos menores não é contratante, mas somente figura no contrato na qualidade de representante legal deles. Já o segundo Autor, também não possui legitimidade, pois não há qualquer instrumento contratual firmado por ele, seja com a operadora ou com a administradora do plano de saúde, ausente qualquer vínculo jurídico que o legitime a pleitear indenização por dano moral. Alega ainda preliminar de existência de interesse de agir, pois não houve pretensão resistida. No mérito, defende que não houve falha na prestação do serviço, sob a alegação de que os atendimentos foram prestados, inexistindo prova do defeito no serviço. Ao final, pleiteia a rejeição do pedido formulado na inicial, com a reforma da sentença.

7. Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo Autor, V.M. de F., pois efetivamente ele não possui qualquer vínculo contratual com as Rés. O fato de acompanhar os menores na data dos atendimentos, e de, supostamente ter experimentado aborrecimentos na longa espera para atendimento e posterior negativa, em virtude da informação de suspensão do plano, não lesou direito próprio seu, vez que, se comprovada a situação alegada, a lesão causou ofensa ao direito dos menores, beneficiários do plano de saúde e pacientes. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da genitora dos menores, primeira Autora, pois ela efetivamente é a contratante do plano de saúde, id 63911502, vez que no instrumento de confirmação de adesão ao plano de saúde é possível verificar no campo “nome do titular/responsável” o nome da genitora dos menores, e na condição de dependentes, e não de titulares do plano, ambos os menores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa da genitora dos menores. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo Autor, V.M de F.

8. Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, por ausência de pretensão resistida, pois a alegação de que o serviço foi prestado é afeta ao mérito da ação. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

9. Quanto ao mérito, tem razão a Recorrente, pois não obstante as alegações apresentadas pelos Autores, de que houve falha na prestação do serviço de liberação dos atendimentos de sutura dos quais os menores necessitavam, nas datas dos respectivos atendimentos, não há nos autos provas suficientes para amparar a condenação das Rés. Afinal, a própria guia de serviço de Id 63911506 referente ao atendimento no Hospital São Francisco no dia 16/02/20124, para o procedimento “sutura de pequenos ferimentos” no campo status há a informação “aguardando”. Logo, não se podendo concluir que ao final não houve atendimento, vez que é comum o decurso de certo tempo de espera na autorização de procedimentos médicos por parte dos planos de saúde. Já em relação ao atendimento feito no Hospital Brasília, unidade Águas Claras, no dia 10/02/2024, documento de Id 63911503, trata-se de recomendações médicas para o paciente após o traumatismo crânio encefálico, o que demonstra que houve atendimento médico, informação corroborada pelo conteúdo dos relatórios de utilização do plano de saúde para ambos os menores, de id 63911846(Miguel) e id 63911847(Manoel), trazidos aos autos pela Ré, ora Recorrente, que demostram autorização tanto para “consulta em pronto socorro” como para “sutura de pequenos ferimentos” e “pacote genérico de procedimentos”.

10. Conclui-se, portanto, que não há provas de que o serviço não foi prestado, sendo que a espera por atendimento médico, em virtude de possíveis instabilidades nos sistemas informatizados, que não impedem o atendimento médico e da qual não resulta maiores consequências para a saúde do paciente, não enseja o dever de reparação a título de dano moral.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade ativa do segundo Autor, V.M de F. e no mérito julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de Recorrente vencido. Custas processuais já recolhidas.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.